Tribunal: STF
Processo: HC 189762
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência). Falta de justa causa para a ação penal. Não ocorrência. Recebimento da denúncia. Juízo de delibação. Atipicidade da conduta. Exame de fatos e provas. Inviabilidade. Regimental não provido.



    1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).



    2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente”.



    3. Na esteira do entendimento da Corte, “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento” (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10).



    4.Agravo regimental ao qual se nega provimento.